Tribunal: TJDFT
Processo: 0746469-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746469-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, RAFAEL CARDOSO VACANTI AGRAVADO: NEILTON CRUVINEL FILHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, STELA BANDEIRA HELRIGEL, GERCINA DO ROSARIO HELRIGEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme consta da certidão Id. 20819197, o eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira está prevento para o julgamento do presente recurso, por ser o relator dos AI n. 0713580-26.2019.8.07.0000, AI n. 0716041-68.2019.8.07.0000 e AI n. 0708193-93.2020.8.07.0000. Assim, em obediência ao disposto no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição da Apelação, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora